Tribunal: TJES
Processo: 5000282-30.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000282-30.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DPVAT. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA A PARTIR DO LAUDO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. ILEGÍTIMA NEGATIVA DE COBERTURA PELA INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO QUE PLEITEIA A INDENIZAÇÃO.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão agravada negou provimento ao recurso de apelação por verificar que ele estava em descompasso com o entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema, inclusive sumulado, o que encontra expressa previsão no artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Ainda que assim não fosse, não há que se falar em ofensa à colegialidade, pois o ordenamento jurídico possibilita que a parte interponha recurso de agravo interno, submetendo a questão ao órgão colegiado competente, tal como procedeu a agravante.

2. O prazo prescricional trienal previsto no enunciado da súmula nº 405 do STJ,

inicia-se
a partir da data em
que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral,

conforme súmula nº 278 do STJ, que, no caso, foi verificada pelo laudo do Instituto Médico Legal, sem discrepar da s
úmula nº 573 do STJ.

3. A agravante sequer menciona a data do laudo de lesões corporais mencionada pela decisão agravada, que claramente corrobora a ausência do transcurso do prazo prescricional trienal, evidenciando a ciência inequívoca da invalidez permanente e parcial.

4. É ilegítima a negativa da seguradora pelo fato de o proprietário do veículo automotor, que pleiteia a indenização por seguro DPVAT, estar inadimplente no momento do sinistro. Súmula nº 257 do STJ.

5. O caráter social da norma (art. 7º da Lei nº 6.194/74) assegura a indenização do seguro DPVAT ao proprietário inadimplente com o pagamento do prêmio, resguardando o direito de regresso também previsto em lei, bem como o direito de compensação do valor dos prêmios vencidos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra a r. decisão, de relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo íntegra a r. sentença que lhe condenou a pagar a
GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO
, a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, o valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A agravante aduz, em suma, que (evento 4268330): 1)
“o julgamento monocrático do recurso implica violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da colegialidade, os quais, em segunda instância, cuidam de reflexos dos princípios do contraditório e da ampla defesa, verificando-se afronta ao devido processo legal, e respectiva violação ao preceito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LV”
(fl. 03); 2)
“o suposto sinistro ocorreu em 21/03/2017”, de modo que “nos termos do artigo 206, §3º, inciso IX, do Código Civil, o agravado teria até março de 2020, para ajuizar a presente demanda, porém, só o fez em 30/04/2021, restando evidente a consumação da prescrição da pretensão autoral”
(fl. 03); 3) a
“Súmula 573/STJ (...) ratificou que a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, deve ser considerada na data do laudo médico, salvo em casos nos quais o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, exatamente como ocorrido no caso em julgamento”
(fl. 04); 4)
“o agravado não comprovou que tinha realizado o pagamento do prêmio do seguro obrigatório em data anterior ao suposto acidente, de modo que, ainda que reconheça a existência do acidente, não se pode impor a condenação em razão da expressa ausência de cobertura ante a constatação de que o proprietário e vítima do acidente estava inadimplente”
(fl. 05); 5)
“pela consulta realizada no site da seguradora líder, verifica-se que o apelado não pagou o prêmio do seguro até a presente data”
(fl. 05); 6)
“o recolhimento do prêmio do seguro DPVAT é imprescindível para o seu regular funcionamento”
(fl. 06); 7)
“se a própria Lei confere o direito à seguradora de ressarcimento junto ao proprietário inadimplente dos valores desembolsados com as vítimas do acidente, não seria razoável entender que, quando a vítima é o proprietário, estaria a seguradora obrigada a pagar-lhe a indenização para, depois, buscar a ele o ressarcimento desse mesmo valor”
(fl. 07); 8)
“não há, no STJ, um entendimento consolidado no sentido de que o proprietário inadimplente faz jus ao recebimento da indenização decorrente do Seguro DPVAT”
(fl. 09).

Primeiramente, anote-se que a r. decisão agravada negou provimento ao recurso de apelação por verificar que ele estava em descompasso com o entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema, inclusive sumulado, o que, a propósito, encontra expressa previsão no artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Além disso, ainda que assim não fosse, não há que se falar em ofensa à colegialidade, pois o ordenamento jurídico possibilita que a parte interponha recurso de agravo interno, submetendo a questão ao órgão colegiado competente, tal como procedeu a agravante.

Em que pese a irresignação do agravante, não identifico razão para alterar a decisão agravada, que concluiu que (grifei):

(...)

Com efeito, a teor da Súmula nº 405 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “a ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos” consoante, ainda, com a dicção do artigo 206 do Código Civil,
in litteris:

“
Artigo 206. Prescreve:

(...)

§3º. Em três anos:

(...)

V – a pretensão de reparação civil;”

Dessa forma, o entendimento sumulado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido que a contagem do referido prazo prescricional se inicia na data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral,
in verbis:

“
Súmula nº 278: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Nessa esteira, destaca-se o disposto na Súmula nº 573 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a necessidade de Laudo Médico para ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez,
in litteris:

“
Súmula nº 573: Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.”

In casu
, o
Recorrido somente teve ciência inequívoca do seu estado de invalidez permanente em 11.12.2019, através dos Laudos Médicos emitido pelo Perito do Departamento Médico Legal (id. 3156005, pg. 04 e id. 7429214 p. 20), que declarou a debilidade permanente do membro inferior direito, não havendo falar-se, portanto, em prescrição da pretensão autoral
.

Nesse sentido, inclusive, perfilha o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANTE DA INVALIDEZ. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LEI N° 6.194/74. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA 451/2008. APLICAÇÃO DA TABELA DO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS (CNSP/SUSEP). JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA SEGURADORA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Conforme Súmula nº 405 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a Ação de Cobrança de seguro DPVAT prescreve em 3 (três) anos. II.
O entendimento disposto na Súmula nº 278 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, estabelece que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
. III. O Recorrente, vítima de atropelamento no dia 1º/10/2008, após ter obtido a alta médica do hospital em 14/11/2008, permaneceu em tratamento médico até março de 2012. IV.
A ciência inequívoca do seu estado de invalidez permanente só se deu
em 14/04/2012,
através do Laudo Médico emitido pelo Perito do Departamento Médico Legal
. V. (...) XI. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Apelação, 035120175977, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

De outra banda, uníssona a jurisprudência ao afirmar que, em se tratando de indenização por seguro obrigatório DPVAT,
a falta de pagamento do prêmio não pode ser arguida como negativa ao pagamento da indenização, consoante preconiza a Súmula 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
Súmula 257. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

Não é outra, inclusive, a compreensão mantida na órbita deste Egrégio Tribunal de Justiça,
ipsis litteris:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO. LAUDO DO IML. DESNECESSIDADE QUANDO HOUVER PROVA ROBUSTA DA INCAPACIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE INCOMPLETA. REDUÇÃO. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Consoante a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 2) Esta Egrégia Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de ser prescindível sua apresentação para o recebimento da indenização fundada no seguro obrigatório DPVAT, quando a pretensão deduzida estiver instruída com outras provas idôneas suficientes para comprovar a incapacidade permanente resultante de acidente automobilístico. Precedentes. (...) 5) Recurso parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação, 032150004938, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. NÃO PAGAMENTO DO SEGURO. IRRELEV NCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EQUIVOCADAMENTE NA SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALTERAÇÃO REALIZADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sobre a questão o c. STJ editou a Súmula de nº 257 , segundo a qual a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização . Destarte, a inadimplência do proprietário do veículo, no que respeita ao seguro obrigatório DPVAT, não obsta o pagamento da indenização. (...) 3. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação, 058170004103, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018)

(...).

Observa-se que a agravante sequer menciona a data do laudo de lesões corporais mencionada pela decisão agravada, que claramente corrobora a ausência do transcurso do prazo prescricional trienal, evidenciando a ciência inequívoca da invalidez permanente e parcial.

Ademais, ao contrário do que defende a agravante, é ilegítima a negativa da seguradora pelo fato de o proprietário do veículo automotor, que pleiteia a indenização, estar inadimplente no momento do sinistro. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Dispõe
a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio
, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE - PAGAMENTO DO PRÊMIO - DESNECESSIDADE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. - De acordo com o disposto no art. 7º, caput, da Lei nº 6.194/1974 e com o entendimento proclamado pelo C. STJ com a edição da súmula nº 257, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
2. - É irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT na data de seu vencimento, independentemente de a vítima do acidente ser a proprietária do veículo.
3. - O valor da condenação em ação de cobrança de seguro DPVAT deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, exclusivamente acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180040875, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE SÚMULA 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para recusa do pagamento da indenização.
Nem o verbete sumular, nem a jurisprudência pátria, estabelecem qualquer restrição à aplicabilidade do primeiro, de maneira que, independentemente da posição que ocupe a vítima (seja proprietário do veículo ou um terceiro por ele atingido), o direito à percepção da indenização securitária não dependerá do fato de o prêmio se encontrar ou não quitado no momento da ocorrência do sinistro.
2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190028622, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

O caráter social da norma (art. 7º da Lei nº 6.194/74) assegura a indenização do seguro DPVAT ao proprietário inadimplente com o pagamento do prêmio, resguardando o direito de regresso também previsto em lei, bem como o direito de compensação do valor dos prêmios vencidos
1
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão agravada.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação Cível, 037170005203, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR